Tribunal: TJDFT
Processo: 0025619-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0025619-72.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. A presente execução limita-se aos honorários do advogado. Intimado para se manifestar sobre o último alvará juntados aos autos, o credor manteve-se inerte. Assim, considerando os pagamentos efetuados, e comprovados nos documentos de id 16460003 e id 30052086, bem como os respectivos ofícios encaminhados ao gerente do Banco do Brasil, determinando a transferência dos valores para o credor, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator